Tribunal: STF
Processo: Rcl 45517
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Jaguariúna, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campinas nos autos n. 0001293.55.2012.5.15.0094.
    A reclamante, em síntese, alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, e ao tema 719 de repercussão geral. 
    Nesses termos, aduz que “por tratar o caso da chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, visto que o título judicial é fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal, deve ser considerado inexigível o título executivo, por aplicação do disposto no § 5º, do art. 884, da CLT, sob pena de afronta ao entendimento firmado em sede de Repercussão Geral reconhecida (TEMA 719 - ARE 1208032)”. (eDOC 1, p. 7-8)
    Requer a concessão da liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do processo de execução. No mérito, pugna pela extinção da execução com fundamento no artigo 884, §5º, da CLT, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0001293.55.2012.5.15.0094.
    As informações foram prestadas no eDOC 21. 
    O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariúna apresentou contestação (eDOC 30).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NO ARE 1.208.032/DF E À SÚMULA VINCULANTE 37. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de indeferimento de pedido de extinção da execução por alegada inexigibilidade do título judicial, e a Súmula Vinculante 37 ou o acórdão proferido no ARE 1.208.032 (Tema 719 de Repercussão Geral). 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 40) 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, observo que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado afronta à Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, e ao ARE-RG 800.721 (tema 719).
    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que, a despeito de a parte autora, na petição inicial, indicar como ato reclamado decisão proferida nos autos de execução trabalhista em trâmite, busca, em verdade, revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão pronunciada no processo de conhecimento, que transitou em julgado em 15.3.2016. Tal conclusão encontra respaldo na própria decisão reclamada: 
    O executado requereu a extinção da execução em 08/04/2020 (petição de Id 66e9c68), com esteio no art. 884, § 5º, da CLT, ao argumento de que a decisão exequenda contraria a Súmula Vinculante nº 37 do STF, publicada em 24/10/2014. 
    Numa primeira análise, a pretensão estaria fulminada pela preclusão lógica, porquanto o executado promoveu a liquidação da sentença, apresentando cálculos em 15/12/2016, sem qualquer objeção ao procedimento executivo iniciado. 
    Como se isso não bastasse, analisando os autos físicos, constatei que a matéria afeta à Súmula Vinculante nº 37 do STF foi objeto de recurso de revista interposto pelo demandado em 23/03/2015, cujo processamento foi denegado pelo TRT da 15ª Região.
      Da decisão denegatória, o executado interpôs agravo de instrumento, o qual teve provimento negado pelo TST, conforme aresto publicado em 12/02/2016.
    Ou seja, o demandado insiste em debater matéria já revestida pela imutabilidade da coisa julgada, procrastinando injustificadamente o deslinde da execução que, obviamente não comporta, ante as decisões proferidas em sede recursal, a extinção requerida na petição de Id 66e9c68. (eDOC 32, p. 1, grifo nosso)
    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)
    Por fim, como bem apontou o douto Procurador-Geral da República: 
     (…) denota-se a intenção da reclamante de imprimir efeitos rescisórios à reclamação ajuizada.
    A questão meritória que se almeja ver reformada é conteúdo de decisões sobre as quais já pairam os efeitos da coisa julgada. Como sobredito, a condenação alcançada na fase cognitiva do processo de origem transitou em julgado em 15.3.2016. 
    As decisões proferidas naquela etapa processual é que formaram o título judicial, inexistindo campo propício para as revisitar na via estreita da reclamação. (eDOC 40, p. 7) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente